Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704723-18.2025.8.07.0020 APELANTE: JOAO SIGUERO KAYA, D. H. K., NATALIA HISAE KAYA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SIGUERO KAYA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Considerando que foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral - Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, SUSPENDO a presente ação até o julgamento do tema Tema no 1.417 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Uma vez julgado o tema mencionado e publicado os acórdão, certifique-se e remetam-se os autos à conclusão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator